Tribunal: STJ
Processo: 5000188-56.2020.4.04.7113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1993530 - RS (2021/0389122-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
SERV.FEDERAIS
DA
EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO - SE001190
LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - MG140251
JORGE LUIZ CARUCCIO DA SILVA E OUTRO(S) - RS090191
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO
.
NÃO
EXTRA
PETITA
CONFIGURAÇÃO.
I
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso especial
–
sob a sistemática repetitiva, no qual se fixou a seguinte tese vinculante: "O abono de
permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de
incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o
adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário)".
II
As questões em discussão consistem em saber se há omissões, julgamento
–
extra
e possibilidade de se modular os efeitos do julgamento.
petita
III – Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado.
IV
A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
–
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos termos do art. 1.022 do
Estatuto Processual.
Documento eletrônico VDA51269070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/10/2025 17:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d7c7bf4e-91f8-4bfc-ab0a-929f2376e3de

V – A adstrição da tese firmada aos fundamentos e às conclusões do acórdão
embargado afasta a configuração de julgamento
.
extra petita
VI – Inviável a modulação dos efeitos da decisão, porquanto ausente a alteração de
jurisprudência dominante, requisito exigido pelo art. 927, § 3o, do CPC/2015.
VII
Embargos de declaração rejeitados.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51269070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/10/2025 17:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d7c7bf4e-91f8-4bfc-ab0a-929f2376e3de

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1993530 - RS (2021/0389122-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
SERV.FEDERAIS
DA
EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO - SE001190
LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - MG140251
JORGE LUIZ CARUCCIO DA SILVA E OUTRO(S) - RS090191
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO
.
NÃO
EXTRA
PETITA
CONFIGURAÇÃO.
I
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso especial
–
sob a sistemática repetitiva, no qual se fixou a seguinte tese vinculante: "O abono de
permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de
incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o
adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário)".
II
As questões em discussão consistem em saber se há omissões, julgamento
–
extra
e possibilidade de se modular os efeitos do julgamento.
petita
III – Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado.
IV
A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
–
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos termos do art. 1.022 do
Estatuto Processual.

V – A adstrição da tese firmada aos fundamentos e às conclusões do acórdão
embargado afasta a configuração de julgamento
.
extra petita
VI – Inviável a modulação dos efeitos da decisão, porquanto ausente a alteração de
jurisprudência dominante, requisito exigido pelo art. 927, § 3o, do CPC/2015.
VII
Embargos de declaração rejeitados.
–
RELATÓRIO
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL opõe embargos de declaração a acórdão proferido em sede de
recurso especial submetido à sistemática repetitiva, assim ementado (fls. 1.827/1.828e):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO
DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE.
ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS
CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO.
LEGALIDADE.
I. O abono de permanência constitui estímulo pecuniário à permanência na ativa
do servidor público que já reuniu as condições legais para se aposentar
voluntariamente, sendo pago até o implemento dos requisitos para a aposentadoria
compulsória, correspondente, no máximo, ao montante da contribuição
previdenciária por ele devida.
II. Conforme entendimento firmando em sede de recurso especial submetido à
sistemática repetitiva, o abono de permanência ostenta natureza remuneratória,
porquanto se incorpora ao conjunto de vantagens percebidas pelo servidor em
razão do exercício do cargo, sendo pago de forma regular enquanto a atividade
laboral for mantida – vale dizer, como contraprestação/retribuição pelo trabalho
sem denotar –, reparação ou recomposição patrimoniais.
III. O valor correspondente a tal benefício integra permanentemente a
remuneração do servidor enquanto perdurar a relação de trabalho.
IV. O cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina deve observar, por
expressa previsão legal, a remuneração percebida pelo servidor público federal.
V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de
permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de
incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais
como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário).
VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

Aponta que o acórdão padece de omissão, porquanto não teria se
pronunciado "acerca da alegação de que o 13o salário não pode exceder a
remuneração de dezembro, quando nela já está previsto o pagamento do abono de
permanência" (fl. 1.860e), tampouco sobre os arts. 7o, VIII, 40, § 19, e 201, § 6o, da
Constituição da República.
Aduz, ademais, que a redação da tese, ao incluir a expressão "tais
como", "não foi congruente com a delimitação do tema, porque ampliou o espectro do
julgamento que se restringia a definir se o abono de permanência integrava as bases
de cálculo exclusivamente do terço de férias e do décimo terceiro, enquanto a tese
firmada permite que ele integre qualquer parcela remuneratória do servidor" (fls. 1.864/1.
865e).
Sustenta, ainda, a necessidade de modular os efeitos do julgamento, uma
vez que "a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina a
inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da
gratificação natalina, gera um impacto econômico estimado em 138 milhões de reais
anuais aos cofres públicos federais" (fl. 1.872e).
Impugnação às fls. 1.882/1.891e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defende o Embargante a existência de omissão a ser suprida, nos termos
do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
O dispositivo em foco dispõe que caberá a oposição de embargos de
declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do mesmo diploma legal impõe a
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:
Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a
Para que se possa ser considerada fundamentada a
conclusão do julgador.
decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que
sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a
decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante
da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos
embargos de declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por
exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado
a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto
normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na
decisão.
(
20a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado.
2021. p. 1.136 - negrito do original)
Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
art. 489, § 1o, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar

todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp
n. 1.169.126/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
os vícios apontados pelo Embargante.
De início, registre-se que o acórdão embargado abordou, expressamente, a
do cômputo do abono de permanência no cálculo da gratificação
legalidade
natalina, assinalando, ainda, a impossibilidade de rever, no caso concreto,
a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à eventual duplicidade no
pagamento, nos seguintes termos:
Com efeito, da análise do benefício desponta sua natureza remuneratória,
porquanto se incorpora ao conjunto de vantagens percebidas pelo servidor em
razão do exercício do cargo, sendo pago de forma regular enquanto a atividade
laboral for mantida vale dizer, como sem denotar, – contraprestação/retribuição
pelo trabalho –, portanto, reparação ou recomposição patrimoniais.
A incidência de tal parcela na composição das bases de cálculo da gratificação
natalina e do adicional de férias decorre, efetivamente, da própria definição de
remuneração contida no apontado art. 41 da Lei 8.112/1990, que compreende o
.
vencimento básico acrescido de vantagens permanentes
[...]
Saliente-se, ademais, que a não incidência de contribuição previdenciária sobre a
parcela, prevista no aludido art. 4o, § 1o, IX, da Lei n. 10.887/2004, configura uma
lógica do legislador considerando a finalidade precípua de opção política – a
continuidade do labor, não servindo, desse modo, como critério para incentivar –
afastar o caráter remuneratório da verba.
[...]
Acerca do suposto pagamento em duplicidade, o acórdão recorrido deixou
expresso, conforme apontado, que, a partir da análise da documentação carreada
aos autos, restou demonstrada a ausência do valor do abono de permanência no
cálculo da gratificação natalina.
Por conseguinte, rever tal conclusão demandaria, claramente, o revolvimento de
provas, tarefa inconciliável com a via especial, em virtude da incidência do óbice
do enunciado sumular n. 7/STJ.
A par disso, os dispositivos legais cujos comandos normativos embasariam a tese
de eventual dupla incidência (bis in idem) do abono de permanência sobre

a gratificação natalina – arts. 50 e 66 da Lei n. 8.112/1990 – sequer foram
.
apontados como violados nas razões do recurso especial (fls. 1.836/1837e e 1.847e
- destaquei)
Ademais, a ausência do exame a dispositivos constitucionais não
configura omissão do julgado, uma vez que "não compete ao STJ
o prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação
da competência do STF" (Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.975.958
/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2025, DJEN 12.03.2025).
Outrossim, infundada a afirmação de julgamento
, porquanto
extra petita
o núcleo da controvérsia delimitada na afetação consistia em definir a natureza do
abono de permanência.
Assim, confirmado o entendimento quanto à sua índole remuneratória, tem-
se o desdobramento lógico da sua repercussão sobre
calculadas com base
parcelas
na remuneração.
Noutro giro, a
foi edificada a partir da natureza não
ratio decidendi
indenizatória e permanente do abono de permanência, e no reflexo direto de
tal qualificação sobre o cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias, de
modo que a expressão apontada
, denotando, antes, a
não extrapola o objeto afetado
existência de hipóteses eventualmente compatíveis com a premissa assentada.
Portanto, a locução densifica a tese vinculante firmada, assegurando-lhe
coerência e previsibilidade, sem alargar o escopo da afetação.
Finalmente, no que tange à modulação dos efeitos da decisão, anote-se que
o acórdão embargado foi claro e suficiente quanto ao ponto, registrando a inviabilidade
da medida, uma vez ausente a alteração de jurisprudência dominante, requisito exigido
pelo art. 927, § 3o, do CPC/2015.
Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2021/0389122-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.993.530 / RS
Número Origem: 50001885620204047113
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BASICA E PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO - SE001190
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JORGE LUIZ CARUCCIO DA SILVA E OUTRO(S) - RS090191
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Abono de Permanência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCAÇÃO
BASICA E PROFISSIONAL
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER - RS018097
RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO - SE001190
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO - DF032147
JORGE LUIZ CARUCCIO DA SILVA E OUTRO(S) - RS090191
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio
Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
C542164449113056614188@
2021/0389122-8 - REsp 1993530 Petição : 2025/0071982-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:49
Código de Controle do Documento: 9DC32EB2-D8F0-4406-936A-FF91E66F7279

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2021/0389122-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.993.530 / RS
C542164449113056614188@
2021/0389122-8 - REsp 1993530 Petição : 2025/0071982-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:49
Código de Controle do Documento: 9DC32EB2-D8F0-4406-936A-FF91E66F7279